Tribunal: TJDFT
Processo: 0732823-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732823-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO VICTOR FERNANDES MACHADO AGRAVADO: PRIME EDUCACAO SUPERIOR LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto em favor de ANTONIO VICTOR FERNANDES MACHADO pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Curadora Especial), em face da decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença movido por PRIME EDUCAÇÃO SUPERIOR LTDA contra o ora agravante, rejeitou a impugnação ao bloqueio de valores efetivado via sistema Sisbajud. Sustenta que a penhora foi impugnada, visto ter recaído sobre saldo em conta bancária inferior a 40 salários mínimos; contudo, a impugnação à penhora foi rechaçada sob o fundamento de que o executado não logrou êxito em comprovar a impenhorabilidade da verba constrita, não havendo informações suficientes para corroborar a origem das verbas impugnadas, tampouco sua destinação como reserva financeira. Pondera que, conquanto a Curadoria Especial não possua contato com o assistido, por ele ter sido citado por edital e se encontrar revel, extrai-se do próprio protocolo da pesquisa Sisbajud que os saldos nas contas do executado em que ocorreram os noticiados bloqueios são inferiores a 40 salários mínimos visto que o montante total constrito soma R$ 537,64 (quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos). Ressalta que a ordem de penhora foi de R$ 8.164,00 (oito mil, cento e sessenta e quatro reais), mas foi cumprida apenas parcialmente justamente por insuficiência de saldo. Afirma que as regras de impenhorabilidade têm como um dos seus principais escopos proteger o executado, garantindo-lhe um patrimônio mínimo, com o qual possa sobreviver com dignidade. Assim, uma vez que o objeto da execução não trata de dívida de caráter alimentar, considera injustificável o afastamento da impenhorabilidade legal com relação às quantias depositadas nas contas do agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para impedir a disponibilização dos valores ao agravado até o julgamento do agravo. No mérito, postula o provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade das quantias de R$ 354,14 na conta de titularidade do executado junto ao Banco Itaú, R$ 100,36 em sua conta no Banco Inter e R$ 83,14 na conta do Banco Santander. Sem preparo em face da representação da parte pela Defensoria Pública. É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Para melhor compreensão, transcrevo, a seguir, os fundamentos da r. decisão impugnada, verbis: O executado, por meio da curadoria especial, apresentou impugnação ao bloqueio com a alegação de impenhorabilidade da quantia (CPC, art. 833, X). Com efeito, a insurgência do devedor é genérica e fundamentada em precedente não vinculante no sentido de que qualquer valor depositado em caderneta de poupança deve ser considerado impenhorável. Além disso, o executado pede que as Instituições Financeiras sejam oficiadas para informar se os valores penhorados estão sendo custodiados em conta poupança. No entanto, o bloqueio Sisbajud permite a imediata ciência acerca da restrição operada, cabendo ao titular da conta adotar as medidas pertinentes à defesa do seu interesse. Neste sentido veja-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO Á INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA INFORMAR A NATUREZA DA QUANTIA PENHORADA. INDEFERIMENTO. ART. 854, § 3o, DO CPC. PRAZO DESTINADO A COMPROVAR QUE OS VALORES BLOQUEADOS SÃO IMPENHORÁVEIS OU QUE A QUANTIA TORNADA INDISPONÍVEL FOI EXCESSIVA. EXERCÍCIO DA DEFESA DOS EXECUTADOS PELA CURADORIA ESPECIAL, QUE SE SUPÕE AMPLA, ATUA DENTRO DAS LIMITAÇÕES PROCESSUAIS CAUSADAS PELO PRÓPRIO DESINTERESSE MANIFESTADO PELO REPRESENTADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se o executados - no caso dos autos, representados pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial -, após o prazo de cinco dias previsto no § 3o, do art. 854 do Código de Processo Civil, destinado a comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis ou que a quantia tornada indisponível foi excessiva, poderiam, diversamente, requerer ao Juízo a expedição de ofício para que a Caixa Econômica Federal informasse a natureza da conta bancária, a fim de verificar a impenhorabilidade ou não do valor ali constrito. 2. Não se afigura possível, tampouco razoável, na específica situação dos autos, em que verificada a absoluta inércia dos executados, seja autorizado ao Poder Judiciário oficiar à Instituição financeira para informar a natureza da conta de titularidade de um dos executados em que realizado o bloqueio de valores (absolutamente ínfimos, registre-se, a fazer frente à execução), em relação aos quais nem sequer foi cogitada a sua impenhorabilidade, em indevida substituição aos executados. 2.1 Proceder nada colaborativo dos devedores, destacado com ênfase pelas instâncias ordinárias, que impuseram inúmeras dificuldades, seja para a consecução de sua citação, a fim de viabilizar a participação ativa na defesa de seus interesses, seja para encontrar bens passíveis de garantirem o juízo. Postura inerte que se manteve por ocasião do bloqueio de quantia ínfima, objeto da presente insurgência recursal. 3. O executado, ao ter sua conta bloqueada pelo sistema Bacenjud, tem ciência imediata a respeito da constrição operada em numerário de sua conta-corrente, sabendo melhor do que ninguém a respeito de sua natureza. 3.1 Ciente, indiscutivelmente, a respeito do bloqueio que recaiu sobre o numerário de sua conta-corrente e, principalmente, acerca de sua natureza, cabe ao executado tomar as providências perante àquele que o representa judicialmente para impugnar a medida constritiva que se reputa ilegítima. 4. O exercício da defesa dos executados pela curadoria especial, que se supõe ampla, atua dentro das limitações processuais causadas pelo próprio desinteresse manifestado pelo representado. Porém, inexistindo, por parte dos executados, representados pela Defensoria Pública, qualquer objeção tempestiva quanto a uma possível impenhorabilidade da quantia ali encontrada e muito menos a imediata comprovação a esse respeito, tal como exige o § 3o do art. 854 do CPC, tem-se por imprópria a atuação do Poder Judiciário para "checar a natureza da conta". 4.1 Deve-se garantir ao executado o contraditório, nos exatos termos em que preceitua a lei, não se afigurando possível, contudo, a esse pretexto, embaraçar o processo executivo que se desenvolve, também (e principalmente), no interesse do credor, notadamente em casos como o dos autos. 5. Recurso especial improvido. (REsp n. 1.986.106/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 15/6/2022.) Diante disso, como não foi comprovada a impenhorabilidade da quantia, rejeito a impugnação ao bloqueio. Por conseguinte, converto o bloqueio em penhora e determino a transferência da quantia (anexo) em favor do exequente, que deve indicar os seus dados bancários, no prazo de 5 dias. Intime-se e, após, expeça-se. Defiro a pesquisa Renajud e não há veículos registrados em nome do executado. Defiro o pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Registro a inclusão por meio do SERASAJUD. Nada mais sendo requerido após a expedição acima determinada, arquivem-se (CPC, 921, § 2°), conforme decisão ID 90363800. Muito embora se reconheça a diligente atuação da Defensoria Pública na situação em apreço, incumbe ao próprio executado demonstrar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, por força da regra insculpida no art. 854, §3o, inciso I, do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (grifo nosso) No caso dos autos, ainda que a parte executada seja representada pela Curadoria de Ausentes, não é crível que não tenha acesso à sua conta bancária e, consequentemente, ao bloqueio levado a efeito via BACENJUD, podendo, assim, comparecer ao processo para a efetiva defesa dos seus interesses. Ademais, por se tratar de direito de índole patrimonial, que, em tese, comporta livre disposição por parte do devedor, não cabe ao Judiciário compensar a inércia do executado mediante diligências em favor daquele que não se manifestou nos autos. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado desta c. 8a Turma Cível, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. DEVEDOR. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. BANCO. NATUREZA DA CONTA PENHORADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Apesar de a defesa do Executado ser patrocinada pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, não se pode desconsiderar que é interesse da parte devedora impugnar o bloqueio do numerário realizado, fornecendo, se o caso, os documentos necessários para tanto, a teor do que dispõe o art. 854, § 3o, I, do CPC/15. 2. O Poder Judiciário não deve imiscuir-se nas responsabilidades atribuíveis exclusivamente ao devedor para, a título de cooperação, realizar diligências que incumbe à parte na condução do processo. 3. Ainda que o devedor esteja representado pela Curadoria Especial, deve-se ter em mente que a impenhorabilidade é regra excepcional, visto que a obtenção da atividade satisfativa é a principal intenção da ação executiva. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1416403, 07000703820228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, vale lembrar que o objetivo da execução é atender aos interesses do credor, nos termos do art. 797 do CPC, devendo, portanto, ser prestigiado o princípio da efetividade mediante a concretização de atos visando a satisfação do crédito. Assim, considerando que a constrição realizada nos autos não representa, a meu ver, violação aos direitos da parte devedora ao passo em que observa a efetivação da tutela executiva, não se mostram presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tampouco para a concessão da tutela. Portanto, pelas razões acima elencadas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator